Tribunal: STF
Processo: Rcl 46100
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE assevera haver o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca local, no processo nº 0050893-73.2021.8.06.0112, contrariado o teor do verbete vinculante nº 46 da Súmula.
    Narra deferido pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão do processo de cassação nº 1/2021, em curso no Legislativo municipal, incluídos todos os atos praticados a partir da formação da comissão processante, sob pena de multa, surgindo o descompasso.
    Frisa fundamentado o pronunciamento na apontada inobservância do critério da proporcionalidade partidária na criação da comissão. Diz observado o rito previsto no artigo 5º, inciso II, do Decreto nº 201/1967. Ressalta que, considerado o enunciado vinculante, somente a legislação federal pode disciplinar o rito atinente ao processo de cassação, não cabendo o disposto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, menciona a contrariedade ao princípio da independência dos poderes e o prazo de noventa dias para apuração e conclusão do processo, estipulado no artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão. Pretende, no mérito, a cassação do ato.
    2. A leitura do pronunciamento do Juízo revela que a determinação de suspensão do processo de cassação decorreu do desrespeito ao critério da proporcionalidade partidária na formação da comissão processante, a partir do versado no artigo 58, § 1º, da Constituição de 1988, representando os três vereadores sorteados o mesmo partido político. Não está em jogo discussão sobre a competência privativa da União para dispor sobre o rito de procedimento a envolver crime de responsabilidade cometido por prefeito. Inexiste identidade material considerados a decisão questionada e o teor no enunciado dito inobservado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator